Tribunal: TJES
Processo: 5006578-13.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006578-13.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA
RECORRIDO: YGOR BOAVENTURA NOBRE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IVINA LINHARES NUNES E SILVA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a situação ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento;
d)
que os honorários advocatícios são considerados como alimentos pelo ordenamento jurídico;
e)
que o recorrido apropriou-se indevidamente dos honorários advocatícios da recorrente;
f)
que seja aplicado os danos morais, por se tratar de verba alimentar.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, ante análise dos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais, haja vista o não pagamento de honorários advocatícios combinados entre as partes.

Pois bem, inicialmente, nota-se que ambos resolveram, de comum acordo, dar fim à sociedade, comprometendo-se a repassar ao outro, tão logo recebessem de seus clientes, a metade da verba honorária percebida em razão da atuação em conjunto nos processos vinculados, até o momento da dissolução, no escritório.

Porém, não houve o repasse do recorrido da quantia de R$2.210,51, que resta comprovadamente devida, como bem apontado pelo Juízo
a quo.

Em vista disso, a recorrente roga pela pela procedência do dano moral, pois, segundo esta, os honorários advocatícios são considerados alimentos pelo ordenamento jurídico, sendo que seu não recebimento é suficiente para gerar abalo emocional e transtornos financeiros, o que fere o direito personalíssimo da recorrente.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ofensa aos direitos da personalidade do autor, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

Nessa linha, entendo que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente, não vislumbro qualquer tipo de efeito que não possa ser entendido como mero aborrecimento ou dissabor.

Em que pese o ocorrido, não vejo que o ilícito alegado transcende a normalidade, nem que enseje uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DA COTA PARTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. ILÍCITO QUE NÃO TRANSCENDE A NORMALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.